Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento da exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento provisório de sentença. A agravante, na qualidade de terceira interessada, buscava impugnar penhora sobre valores alegadamente pertencentes à sua meação.
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a via da exceção de pré-executividade é cabível para a alegação de impenhorabilidade de valores pertencentes à meação do cônjuge do executado.
3. A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, cabível apenas para alegação de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória.
4. No caso concreto, a alegação sobre a impenhorabilidade de valores demanda prova da titularidade dos bens bloqueados, o que afasta a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade.
5. O Código de Processo Civil, no art. 674, §§ 1o e 2o, inciso I, prevê expressamente que o cônjuge pode impugnar a penhora por meio de embargos de terceiro, sendo este o meio adequado para a defesa de sua meação.
6. Não há risco de prejuízo à agravante, considerando que o feito encontra-se suspenso na origem, além do transcurso de mais de um ano desde a efetivação do bloqueio.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.